Tribunal: TJDFT
Processo: 0736214-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPERFEIÇÕES NO JULGADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1022 do CPC.
2. Constatada a ocorrência de erro quanto ao parâmetro de incidência da majoração dos honorários advocatícios recusais, corrige-se o equívoco.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.